Tribunal: STF
Processo: AI 660180
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Trabalhista.
   Expurgos inflacionários na diferença de 40% sobre o FGTS.
   Responsabilidade do empregador. Prazo prescricional.  Aplicação
   do princípio da actio nata e da Lei Complementar nº 110/01.
   Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes.
1. Controvérsia
   decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente, a
   cujo exame não se presta o recurso extraordinário.
2. Agravo
   regimental desprovido.